Tribunal: TJES
Processo: 5003793-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003793-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº
5003793-62.2020.8.08.0000

Embargante: TAC Franquia Ltda.

Embargado: Nova Cidade Shopping centers S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do evento n. 1473695 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela agravante contra o recorrido, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a redução
“
[...]em 50% o valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até que seja autorizado pelo Poder Público o funcionamento do requerido em horário normal.”
(Id. 906504, integrada pelo ato Id. 1083409).

Em suas razões (Id. 1553834), a embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois
“
[...]
nada dispôs em sua decisão sobre a utilização da r. decisão do site do TJES como ofício, para fins de intimação direta da parte contraria, sendo o Embargante cada vez mais prejudicado com a cobrança na integralidade”.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão atacado incorre em omissão, pois
“
[...]
nada dispôs em sua decisão sobre a utilização da r. decisão do site do TJES como ofício, para fins de intimação direta da parte contraria, sendo o Embargante cada vez mais prejudicado com a cobrança na integralidade”.

Não bastasse a constatação de que em nenhum momento a parte requereu tal providência no julgamento do agravo de instrumento por ela interposto, anoto que, ao que tudo indica, trata-se de alegação de suposta recalcitrância do embargado no cumprimento da decisão proferida nos autos originários, o que deve ser deduzido ao magistrado singular que inclusive poderá culminar multa pela inobservância da ordem judicial em questão.

Ademais, a matéria abarcada nas razões do acórdão recorrido consistiu na análise de inconformismo manejado pela parte contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela agravante contra o recorrido, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a redução
“
[...]
em 50% o valor do aluguel mínimo, desde a determinação do Decreto 18.047 art. 3 §8º de 20 de Março de 2020, até que seja autorizado pelo Poder Público o funcionamento do requerido em horário normal.”
(Id. 906504, integrada pelo ato Id. 1083409).

Como se
vê, as razões do integrativo são completamente dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, denotando hipótese de não conhecimento do integrativo, conforme a reiterada jurisprudência da Corte uniformizadora, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 1628402/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Pelo exposto,
não conheço
dos embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

– Uma vez que as razões do integrativo são completamente dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, não se conhece dos embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência do e. STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer dos embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.